Tribunal: TJES
Processo: 5004263-88.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004263-88.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: ESPÓLIO DE NEWTON STURZENEKER e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO
– APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO –
SÚMULA 452/STJ –

TEMA 1184/STF – RESOLUÇÃO CNJ 547/2024
– VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA JUDICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA.

1. A Súmula n.º 452, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, determina que
“a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”
, cuja
ratio
se aplica à hipótese dos autos.

2.
Ponderando-se o aludido entendimento à luz d
o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184,
tem-se que a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federado”
.

3. Ao vertente executivo fiscal, ajuizado na vigência da
redação dada a
o art. 1º, da Lei Complementar Municipal n. 127/2021 pelo art. 10, da Lei Complementar Municipal n. 143/2023, de 27.06.2023, foi atribuído o valor superior ao mínimo legal
,
não havendo de se cogitar, portanto, de carência de interesse de agir.

4
. A aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve
ficar
adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema.
Precedente.

5.
Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004263-88.2024.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADO: ESPÓLIO DE NEWTON STURZENEKER

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto em “execução fiscal” proposta pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI, ora Apelante, em face de ESPÓLIO DE NEWTON STURZENEKER, ora Apelado.

Pela sentença id 10374735, o Juízo
a quo
, extinguiu o processo sob fundamento de carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa.

Irresignado, o Apelante, em suas razões de id 10374737, sustenta que cumpriu o ônus de adotar medidas prévias ao ajuizamento da ação para pagamento do valor devido pelo Apelado, na esteira do que estabelece a Resolução CNJ n. 547/2024, aduzindo, ainda, que o valor objeto da presente execução supera o piso estabelecido no art. 1º, da Lei Complementar Municipal n. 127/2021, com a redação dada pelo art. 10, da Lei Complementar Municipal n. 143/2023.

Sem contrarrazões, eis que não houve triangularização da relação processual na origem.

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de Dezembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004263-88.2024.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADO: ESPÓLIO DE NEWTON STURZENEKER

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em “execução fiscal” proposta pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI, ora Apelante, em face de ESPÓLIO DE NEWTON STURZENEKER, ora Apelado.

Pela sentença id 10374735, o Juízo
a quo
, extinguiu o processo sob fundamento de carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa.

Irresignado, o Apelante, em suas razões de id 10374737, sustenta que cumpriu o ônus de adotar medidas prévias ao ajuizamento da ação para pagamento do valor devido pelo Apelado, na esteira do que estabelece a Resolução CNJ n. 547/2024, aduzindo, ainda, que o valor objeto da presente execução supera o piso estabelecido no art. 1º, da Lei Complementar Municipal n. 127/2021, com a redação dada pelo art. 10, da Lei Complementar Municipal n. 143/2023.

Sem contrarrazões, eis que não houve triangularização da relação processual na origem.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “
a
extinção das ações de pequeno valor é
faculdade
da Administração Federal,
vedada a atuação judicial de ofício
”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federados, conforme já decidiu esta Colenda Quarta Câmara Cível, impondo-se, em princípio, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, a superveniência do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federad
o
”
.

Na hipótese em apreço, o Juízo
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que
(i)
a despeito do que estabelece a legislação local, o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, em sua Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, nos termos da qual devem ser consideradas como sendo de baixo valor as execuções fiscais a que for atribuído valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais); e
(ii)
o Apelante não teria observado o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso e as regras da Resolução CNJ nº 547/2024, não preenchendo os pressupostos/condições para ajuizamento da execução fiscal.

Sabe-se, todavia, que o Município de Guarapari no exercício de sua competência legislativa, alterou o art. 1º, da Lei Complementar Municipal n. 127/2021, pelo superveniente art. 10, da Lei Complementar Municipal n. 143/2023, de 27.06.2023, autorizando o ajuizamento de execuções fiscais para satisfação de débitos a partir de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao vertente executivo, ajuizado na vigência da aludida norma, foi atribuído o valor histórico de R$ 14.060,86 (quatorze mil e sessenta reais e oitenta e seis centavos), superior, portanto, ao mínimo legal então fixado.

Verifica-se que o douto Juízo
a quo
não observou a legislação local ao deliberar sobre o porte econômico do presente feito, incorrendo, assim, em flagrante desrespeito à competência constitucional do ente municipal Apelante e, por conseguinte, à
ratio
do precedente vinculante invocado como fundamento de sua sentença.

Aliás, em prestígio à autonomia concedida aos entes federados, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve ficar adstrita aos casos em que não houver legislação específica sobre o tema, consoante orientação já pronunciada por este douto Colegiado (TJES, Apelação Cível n.º 5011265-76.2023.8.08.0011, Relator: Des. Conv. ALDARY NUNES JUNIOR, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 13.09.2024).

É de se destacar, ademais, que o Apelante comprovou a inscrição do Apelado em órgãos de proteção ao crédito previamente ao ajuizamento da presente ação (id 10374738), permitindo-se presumir, ao menos neste momento processual, que houve notificação extrajudicial para pagamento da dívida, na esteira do que estabelece o §2º, do art. 43, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido, recentíssimo julgamento emanado por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da apelação cível n. 5003586-58.2024.8.08.0021, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca, inclusive figurando como Exequente o Município de Guarapari, Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEQUENO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO 547/21024 CNJ – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1184), firmou a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". 2. Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, entre outras medidas, fixa parâmetros para a extinção das execuções fiscais de pequeno valor. 3. Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões: (1) não poderão ser ajuizadas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado, (2) as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens. 4. Caso concreto em que, apesar do valor da execução ser inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), o Município comprovou a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança, por meio da inscrição da dívida em órgão de proteção ao crédito. 5. Recurso provido. Sentença anulada.”

Ante o exposto, conheço do recurso e a este dou provimento para anular a sentença recorrida, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

VOTO COM O RELATOR